Tribunal: TJSP
Processo: 1006374-39.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Incontroversa a inclusão indevida de gravame em veículo. Declarado inexigível contrato de financiamento não firmado pela autora e o gravame sobre o bem. Pleito recursal objetivando o afastamento da indenização por dano moral. Descabimento. Responsabilidade objetiva do réu, que firmou contrato de

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Incontroversa a inclusão indevida de gravame em veículo. Declarado inexigível contrato de financiamento não firmado pela autora e o gravame sobre o bem. Pleito recursal objetivando o afastamento da indenização por dano moral. Descabimento. Responsabilidade objetiva do réu, que firmou contrato de financiamento e gravou restrição sobre o veículo da autora sem as devidas cautelas. Dano moral caracterizado. Quantum indenizatório fixado originalmente em R$8.000,00, que não comporta redução. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334343
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006374-39.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado CLAUDIA CRISTIANE DA CUNHA SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006374-39.2019.8.26.0005 -Voto no
2
VOTO No 30735
APELAÇÃO No 1006374-39.2019.8.26.0005 (PROCESSO DIGITAL)
APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
APELADO: CLAUDIA CRISTIANE DA CUNHA SOUZA
COMARCA: SÃO PAULO F. R. S. MIGUEL PAULISTA 2a V. CÍVEL
JUIZ: DR. TRAZIBULO JOSÉ FERREIRA DA SILVA
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL. Incontroversa a inclusão indevida de
gravame
em
veículo.
Declarado
inexigível
contrato
de
financiamento não firmado pela autora e o gravame sobre o bem.
Pleito recursal objetivando o afastamento da indenização por dano
moral. Descabimento. Responsabilidade objetiva do réu, que
firmou contrato de financiamento e gravou restrição sobre o
veículo da autora sem as devidas cautelas. Dano moral
caracterizado. Quantum indenizatório fixado originalmente em
R$8.000,00, que não comporta redução. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 61/66, de relatório adotado, julgou procedente ação
de inexistência de relação jurídica c.c. obrigação de fazer e indenização por dano moral
ajuizada por CLAUDIA CRISTIANE DA CUNHA SOUZA contra ITAÚ UNIBANCO
S/A para “confirmar o provimento jurisdicional de urgência antecipado, declarar a
inexistência do contrato de financiamento com alienação judiciária e do gravame a ele
referente que incidiu sobre o veículo automotor pertencente à parte autora e descrito na
petição inicial, além da inexigibilidade do débito decorrente dessa avença, com a
consequente emissão de novo certificado de registro de veículo (CRV), e condenar a parte
ré a reparar o dano moral, ora arbitrado em R$8.000,00 (oito mil reais), com acréscimo
de correção monetária calculada pelos índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de
Justiça a partir desta sentença, em conformidade com a Súmula no 362 do C. Superior
Tribunal de Justiça, com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
desde 08 de janeiro de 2019, quando a parte autora foi impedida de realizar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006374-39.2019.8.26.0005 -Voto no
3
transferência desse registro após contrato de venda e compra, por se tratar de ilícito
extracontratual”. Condenou o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apela o réu (fls. 68/76) que postula o afastamento de sua condenação ao
pagamento de indenização por dano moral, por ausência de comprovação do prejuízo.
Subsidiariamente, pleiteia a redução do “quantum” indenizatório.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões às fls. 82/85.
É o relatório.
Incontroverso que a autora, diante da restrição indevida realizada pelo réu
perante o órgão de trânsito (fls. 16), não conseguiu vender seu veículo, razão pela qual foi
declarada na sentença a inexistência de contrato de financiamento com alienação fiduciária
e do gravame referente ao bem.
Neste pleito recursal, o réu insurge-se contra a indenização por dano
moral fixada, sob alegada ausência de prova do prejuízo, e nesse ponto, sem razão o
recorrente.
A inclusão indevida de gravame sobre veículo de propriedade da autora,
decorrente de contrato de financiamento por ela não celebrado, impediu-a de usar e dispor
livremente do bem, causando-lhe situação embaraçosa perante o comprador, ao não
conseguir registrar a venda e evidencia falha do banco, que deve responder objetivamente,
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
No que se refere ao “quantum” indenizatório fixado (R$8.000,00), sem
razão o réu.
Não se discute que a quantificação da indenização por dano moral, dada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006374-39.2019.8.26.0005 -Voto no
4
a inexistência de critérios fixos e determinados, é invariavelmente uma tarefa bastante
delicada e que reclama sempre o prudente arbítrio do julgador e não pode perder de vista
que se de um lado a reparação dos danos deve ter um caráter pedagógico, tendente a
desestimular a prática de outros ilícitos similares, a fixação da verba indenizatória deve ser
condizente com as peculiaridades do caso em concreto, de modo a evitar o enriquecimento
sem causa da suposta vítima. Deve sempre observar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, bem como as circunstâncias peculiares do caso posto em análise.
Tendo por base os parâmetros acima e as particularidades do presente
caso, forçoso admitir que a quantia estabelecida pelo digno Julgador sentenciante
(R$8.000,00), além de estar aquém dos valores normalmente adotados por este Eg.
Tribunal em situações semelhantes, realmente não conseguirá atender aos objetivos do
instituto do dano moral.
Em primeiro lugar, referida quantia mostra-se insuficiente para garantir
uma satisfatória compensação para o sofrimento moral experimentado pela autora que,
diante da restrição indevida perante o órgão de trânsito, não conseguiu vender seu veículo.
Em segundo lugar, não se pode fechar os olhos para o fato de que o quantum fixado em 1o
Grau também não terá o condão de constituir efetiva punição para a conduta do réu nem
força para inibi-lo na reiteração do ato.
Diante disso e consideradas as circunstâncias do caso concreto, verifica-
se que o valor arbitrado na r. sentença (R$8.000,00), não comporta a redução pretendida,
eis que abaixo daqueles normalmente fixados por este E. Tribunal em situações
semelhantes.
Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os
honorários advocatícios do patrono da apelada para 20% sobre o valor total da condenação.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006374-39.2019.8.26.0005 -Voto no
5
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator